Tribunal: STF
Processo: HC 253538
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Ambiente virtual de julgamento. Inexistência de ilegalidade. Ausência de especificidade no caso concreto a justificar o julgamento de forma presencial. Homicídio qualificado. Associação criminosa. Ingresso domiciliar sem mandado judicial. Consentimento do morador e fundadas razões de flagrante. Exame de fatos e provas: inviabilidade. Atuação da polícia militar no exercício regular do policiamento ostensivo. Ausência de legalidade manifesta.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se denegou a ordem no habeas corpus impetrado em favor de réu pronunciado, sob alegação de nulidade da prova decorrente de ingresso policial no domicílio sem mandado judicial. 



    2. A defesa sustenta ilicitude da diligência, ausência de flagrante delito e atuação indevida da Polícia Militar em função de investigação criminal. 



    3. A decisão agravada foi mantida, com base em dois fundamentos: (i) autorização do morador para o ingresso e (ii) existência de fundadas razões de flagrante, diante de contexto fático evidenciado pelas instâncias ordinárias.



    II. Questão em discussão



    4. Há três questões em discussão: (i) definir se o ingresso de policiais no domicílio do agravante, sem mandado judicial, foi lícito à luz do consentimento do morador; (ii) estabelecer se havia fundadas razões que justificassem o ingresso com base em situação de flagrante delito; e (iii) determinar se houve usurpação de função investigativa pela Polícia Militar.



    III. Razões de decidir



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a ampla análise do feito pelos ministros, nem compromete o contraditório e a ampla defesa, porquanto assegura a visualização do voto do relator, peças processuais, memoriais e sustentação oral por meio eletrônico.



    6. No art. 5º-A da Resolução STF nº 642, de 2019, se assegura a possibilidade de apresentação de sustentação oral em ambiente virtual, por meio eletrônico, até 48 horas antes do início da sessão, sendo desnecessária a intimação específica para tanto.



    7. No julgamento do RE nº 603.616-RG/RO (Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral), esta Suprema Corte concluiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas é lícito quando houver fundadas razões, justificadas a posteriori, de que ocorre flagrante delito, sob pena de nulidade dos atos e responsabilização do agente.



    8. A decisão agravada assentou que houve autorização do morador para o ingresso dos policiais, o que descaracteriza a ilicitude da diligência, nos termos da orientação firmada pelo STF.



    9. As instâncias ordinárias também reconheceram a existência de fundadas razões para o ingresso, diante de elementos objetivos: abordagem do agravante em local incomum, contradições em suas declarações, nervosismo, visualização prévia de substâncias entorpecentes e dinheiro no interior do imóvel, além de elementos que vinculam o investigado a crime de homicídio recente.



    10. A análise do vício de consentimento, bem como eventual desconsideração das fundadas razões reconhecidas pelas instâncias antecedentes, exigiria reexame do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus.



    11. A atuação da Polícia Militar, no caso em exame, não caracterizou usurpação da função investigativa da Polícia Civil, pois se inseriu no exercício regular de sua atribuição de policiamento ostensivo e preservação da ordem pública, nos termos do art. 144, § 5º, da Constituição da República.



    12. A jurisprudência do STF admite que diligências informais da Polícia Militar destinadas à apuração inicial de fatos, quando inseridas no contexto do flagrante delito, não caracterizam violação às atribuições da polícia judiciária.



    IV. Dispositivo



    13. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. XI; art. 144, §§ 1º, 4º e 5º; Resolução STF nº 642, de 2019, arts. 4º, inc. II, e 5º-A.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.349.474-ED-AgR-ED-segundos/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 02/08/2023; STF, RE nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015 (Tema RG nº 280); STF, HC nº 148.965/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/03/2020; STF, HC nº 199.227-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 12/05/2021; STF, RHC nº 205.584-AgR/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/11/2021; STF, HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022; STF, HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013.